Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-85.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013413-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), NEIDE MARIA DE PINHO SOARES - CPF: 061.937.491-87 (AGRAVANTE), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO AMBROSIO - 00372099149 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

- PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA DA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE – PENHORA DE ALUGUÉIS – POSSIBILIDADE – ÚNICA MEDIDA POSSÍVEL PARA EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Apesar do longo arrazoado pela agravante, não se verifica qualquer inércia do credor a ponto de impedir que o marco interruptivo da prescrição retroagisse à data da distribuição da ação.

II – No tocante a penhora sobre o arrendamento recebido pela agravante, não se verifica qualquer incorreção da medida, justamente por encontrar amparo legal e por ser a única forma de satisfação da dívida, além de inexistir nos autos qualquer comprovação de que a constrição sobre as verbas de alugueis/arrendamento que eram recebidas pela devedora constituiriam sua única fonte de renda.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEIDE MARIA DE PINHO SOARES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1381-47.2006.811.0003, manejada pelo BANCO SISTEMA S.A., rejeitou o pedido com que pretendia reconhecer a prescrição da pretensão executiva e, ato contínuo, deferiu o pedido de tutela de urgência para penhorar os valores que seriam pagos à executada, ora agravante, decorrentes de contrato de aluguéis/arrendamentos com o Sr. Francisco Golbery Albuquerque.

Para tanto, aduz a agravante que, dado o decurso do tempo, a pretensão do agravado de receber valores referentes às cédulas de créditos rurais encontra-se extirpada pela prescrição trienal.

Alega ser pessoa idosa e, portanto, dependente dos valores penhorados pelo Juízo de origem, os quais possuem caráter alimentar e, portanto, são impenhoráveis.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não decisão que rejeitou o pedido com que pretendia reconhecer a prescrição da pretensão executiva e, ato contínuo, deferiu o pedido de medidas expropriatórios em face da devedora, ora recorrente.

Segundo a agravante, a prescrição se deu em razão do não atendimento da norma processual, mais precisamente dos parágrafos 1º e 2º do artigo 240 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.

§ 3º
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Nas razões do recurso, a recorrente aduziu que a exequente, ora recorrida, não adotou providências para que a citação fosse concretizada no prazo de 10 (dez) dias depois do despacho que a ordenou, motivo pelo qual, a interrupção da prescrição não retroagiu à data da propositura da ação.

Ocorre que, apesar do longo arrazoado pela agravante, não se verifica qualquer inércia do credor a ponto de impedir que o marco interruptivo da prescrição retroagisse à data da distribuição da ação.

Mais precisamente, infere-se dos autos que a ação foi distribuída no dia 13.02.2006, tendo sido efetivada a citação da executada apenas em 19.03.2019, em outra Unidade da Federação, por meio de Carta Precatória, de modo que, eventual demora para que a parte fosse citada, não decorreu da vontade da parte autora, mas sim, das dificuldades enfrentadas no caso concreto, em especial com a própria mora do Poder Judiciário.

Além disso, o que a norma processual dispõe é que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias.

Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, sempre haveria um enorme obstáculo ao direito fundamental da parte à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.

Nesse sentido, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

(...) Determinada a citação, a eficácia interruptiva do despacho que a determinar retroage ao momento da propositura da ação (arts. 240, § 1º, 284 e 312, CPC). O objetivo do legislador é evitar a prescrição da pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o controle sobre a tramitação do feito. O art. 240, § 1º, CPC, representa uma norma que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 338).

No tocante a penhora sobre o arrendamento recebido pela agravante, não se verifica qualquer incorreção da medida, justamente por encontrar amparo legal e por ser a única forma de satisfação da dívida, além de inexistir nos autos qualquer comprovação de que a constrição sobre as verbas de alugueis/arrendamento que eram recebidas pela devedora constituiriam sua única fonte de renda.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante.

Alega prescrição, pois não foi citada no prazo legal por desídia do agravado; prescrição intercorrente, bem como nulidade da penhora de arrendamento por ela recebido.

A relatora negou provimento ao Recurso.

A distribuição da Ação só interrompe a prescrição se o credor promover a citação do executado nos 10 dias seguintes ao despacho que a ordenar, conforme dispõe o artigo 219 do CPC/73, vigente à época.

Em 13/02/2006 o agravado propôs a Ação de Execução da Cédula de Crédito Rural Hipotecária nº 0082007.96.0000016, com vencimento em 31/10/2004 (id 47582994 - Pág. 11) contra José Aparecido Ambrósio (devedor principal) e a ora agravante (avalista).

O despacho inicial foi proferido em 15/02/2006 e em março de 2006 encaminhada intimação ao agravado para que retirasse carta precatória de citação da agravante. O AR foi recebido em 10/04/2006 e juntado nos autos em 01/06/2006 (id nº 47582998 - Pág. 8).

Nesse período, depositou em 22/03/2006 diligência para citação do devedor principal, porém frustrado o ato em 03/05/2006, e antes que fosse intimado se manifestar na lide, requereu em 26/05/2006 a expedição de CP para citá-lo, confeccionada em 28/08/2006 e retirada em 11/09/2006, quando também retirou a CP para citação da agravante

(id nº 47582998 - Pág. 28).

Em 27/12/2006 o devedor principal foi citado (id nº47597959 - Pág. 15).

Em 05/11/2007 o agravado postulou a expedição de nova CP para citação da agravante em Campo Grande (id nº 47597954 - Pág. 1), o que foi deferido em 11/12/2007, emitida a CP em 22/04/2008 e retirada em 24/04/2008 (id nº 47597954 - Pág. 13) e a
agravante citada em
19/03/2009
(id nº 47597955 - Pág. 7).

Apesar da negligência em citar a agravante, o mesmo não se verificou com relação ao devedor principal. Além do mais, o emitente do título o foi no prazo legal. Assim, em 27/12/2006, a citação do devedor principal teve como efeito a interrupção da prescrição no que tange à agravante, nos termos do §1º do art. 204 do CC:

A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros;
assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros
.

A propósito: AgRg no REsp 1386161/RS.

Posto isso, não incide a prescrição no caso.

A agravante argui também a prescrição intercorrente porque apresentou Exceção de Pré-Executividade cuja tese de nulidade de aval prestado em CCR rejeitada no primeiro grau foi acolhida no Agravo de Instrumento nº 98699/2013, provido para declarar a nulidade do aval e com isso extinguir a lide em relação no que concerne à ora agravante.

No entanto, esse acórdão foi posteriormente reformado pelo STJ no Agravo em Recurso Especial nº 689812, com trânsito em julgado em 09/09/2015.

Ressalta que o agravado não promoveu mais nenhum ato processual para reincluí-la no polo passivo até 08/10/2018.

A prescrição intercorrente se dá quando o titular da Ação permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão, e no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1604412/SC
a Corte Superior abordou relevantes aspectos desse instituto, tais como a duração do prazo de suspensão da prescrição e o termo
a quo
da sua contagem, os quais são determinantes para a elucidação do caso ora em análise.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, será definido mediante integração da norma, empregando-se a analogia. Dessa maneira, com amparo nos artigos 265, §5º, do CPC, e 40, §2º, da Lei n. 6.830/80,
deve ser de um ano.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

(...) Recurso especial provido.(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Da decisão proferida no ARESp nº 689812 o agravado foi intimado em 31/08/2015. Assim, segundo o IAC, o prazo para contagem da prescrição intercorrente dar-se-ia um ano após o início da inércia do credor (31/08/2016). Como se manifestou-se em 08/10/2018 (id nº 47597994 - Pág. 8), não há prescrição intercorrente.

No mais, a agravante diz que não cabe a penhora sob o valor de R$ 5.000,00, recebidos a título de arrendamento, pois consiste juntamente com a sua aposentadoria de um salário mínimo, em sua única fonte de renda.

Todavia, não anexou nenhum documento comprobatório de que aufere apenas esses rendimentos. Por conseguinte, mantenho a penhora.

Pelo exposto, por outros fundamentos, nego provimento ao Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 16 DE SETEMBRO DE 2020:

NÃO PROVIDO.UNÂNIME.